Tribunal: STF
Processo: Rcl 65224
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada por Tiago Neu Jardim e outro, contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos Processos 5194560-41.2023.8.21.7000 e 5208384- 67.2023.8.21.7000.



    Os reclamantes alegam, em síntese, que atos impugnados teriam aplicado de forma equivocada o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 5492 e 5737, bem como o teor da Súmula Vinculante n. 10.



    Consta o seguinte relato fático na petição inicial:



    “Em síntese, o autor (Tiago) ingressou com Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e de Evidência em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, responsável pela execução de concurso público promovido pelo Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina – MPC/SC. 



    A ação, distribuída sob o Nº 5001450-07.2023.8.21.0104/RS, foi proposta no dia 13/06/2023 na comarca de Horizontina/RS, na qual o demandante (Tiago) reside, e destina-se à reelaboração do cálculo das notas finais pela média aritmética ponderada (conforme previsto no Edital) e a reclassificação de todos os candidatos a partir das notas corretamente obtidas. Deferida a medida de urgência, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5194560-41.2023.8.21.7000 do qual resultou a suspensão dos efeitos da liminar concedida, sob a fundamento de que o requerente (Tiago) não atingiu a nota suficiente para lograr classificação dentro do número de vagas oferecidas de forma imediata e, portanto, não haveria, para este, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    O candidato Eliézer Guedes de Oliveira Júnior (classificado em 1º lugar) requereu, então, o seu ingresso no feito como Assistente Litisconsorcial de Tiago, pleiteando a concessão dos efeitos da antecipação de tutela, com base nos fundamentos do Relator. Em linhas gerais, alegou que a sua situação é diversa, haja vista que a continuidade do certame com a aplicação equivocada da fórmula implicaria sua desclassificação, já que passaria a lograr a 5º colocação, estando, portanto, fora do número de vagas. Autos conclusos, foi deferido o pedido manejado por Eliézer, a fim de manter a suspensão do certame até ulterior decisão.



    Foi, então, interposto o Agravo de Instrumento nº 5208384- 67.2023.8.21.7000 em face da decisão de 1º grau que, desta vez, determinou a suspensão do concurso em razão do pedido do assistente litisconsorcial. Em decisão publicada no dia 18/07/2023, o Relator determinou a intimação do Procurador-Geral de Contas do Estado de Santa Catarina e do Estado de Santa Catarina, para manifestação no prazo de 72h como condicionante para o exame da medida pleiteada pelo agravante (Cebraspe). 



    Foi novamente conferido efeito suspensivo ao recurso. Houve determinação (em juízo de cognição sumária) para que o autor (Tiago) emendasse a inicial, a fim de que fosse incluído o Estado de Santa Catarina, na qualidade de litisconsorte passivo, com fundamento nas ADIs Nº 5.492 e Nº 5.737. Essa decisão foi proferida de ofício e monocraticamente, sem que a matéria (aduzida como preliminar de mérito em 1º grau) fosse apreciada pelo juízo de origem. 



    A determinação foi cumprida. Na petição de emenda à inicial, foi alegada a distinção (distinguinshing) entre o presente caso e as balizas fático-normativas dos fundamentos consubstanciados nas ações de controle, (estando a matéria, portanto, devidamente prequestionada). Nessa oportunidade, foi requerida a declinação da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca (Horizontina/RS), por força da Lei nº 12.153/09. 



    A ação foi devidamente recebida no rito especial, tendo sido reconhecida a competência pelo juízo a quo e deferida nova tutela de urgência. Neste rito foi apresentada contestação (pelo Estado) e interposto Agravo de Instrumento por parte do Cebraspe e pelo Estado de Santa Catarina. Após esse fato, foram julgados pela 3ª Câmara Cível do E. TJ/RS os referidos Agravos de Instrumento que haviam sido interpostos (ainda no rito ordinário), afastando-se (de ofício) a incidência da Lei nº 12.153/09 para modificar a competência absoluta já fixada, sem que houvesse a devida apreciação da matéria pelo Plenário ou pelo órgão especial, em flagrante violação à Sumula Vinculante Nº 10”.



    Os reclamantes pretendem demonstrar, em síntese, o seguinte:



    “(1) as decisões proferidas nas ADIs Nº 5.492 e Nº 5.737 foram publicadas, respectivamente, nos dias 09/08/2023 e 27/06/2023, ou seja, após a propositura da Ação Judicial Nº 5001450-07.2023.8.21.0104/RS, cuja distribuição ocorreu no dia 13/06/2023. Logo, aplicar os fundamentos daquelas decisões à ação proposta pelos autores implicaria em atribuir-lhes indevido efeito retroativo, alterando competência já estabelecida, fora das hipóteses previstas pelo CPC; 



    (2) o Estado de Santa Catarina interveio no processo de forma anômala, representando interesse de terceiros (MPC/SC), na qualidade de litisconsorte passivo ulterior e como assistente do réu (Cebraspe). As decisões proferidas nas ADIs Nº 5.492 e Nº 5.737 conferiram interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado que figure como réu, ou seja, nas hipóteses em que o Estado titularize o polo passivo da demanda como réu, não como assistente; 



    (3) as ADIs Nº 5492 e Nº 5737 não se aplicam nas hipóteses em que a ação tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que as disposições da Lei nº 12.153/09 não foram objeto de controle. Logo, a 3ª Câmara Cível do TJ/RS, ao afastar a incidência da Lei nº 12.153/09 e declinar a competência para Florianópolis/SC, violou a Cláusula de Reserva de Plenário (Full Bench), consubstanciada no enunciado da Súmula Vinculante nº 10”. (eDOC 1, p. 4 - ID: afc3290b)



    Por fim, requerem a manutenção do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Horizontina/RS, até julgamento final da reclamação, a suspensão dos efeitos dos atos reclamados, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo. No mérito, pedem a cassação dos atos reclamados e “o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Horizontina/RS para o processamento e o julgamento da Ação Nº 5001450-07.2023.8.21.0104/RS”. (eDOC 1, p. 14 - ID: afc3290b)



    O Estado de Santa Catarina, beneficiário do ato reclamado, juntou contestação (eDOC 17 - ID: 4f965314).



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (eDOC 24 - ID: d2d665f5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (MPC/SC). DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO DAS NOTAS FINAIS. SUPOSTO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA FÓRMULA PARA A APURAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES TOMADAS NO JULGAMENTO DAS ADI’S 5.492 E 5.737. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 26 - ID: c1fefe1a)



    É o relatório.



    Decido.



    No presente caso, discute-se, em síntese, qual o juízo competente para julgamento da causa, à luz do entendimento firmado nas ADIs 5492 e 5737.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. 



    Vejamos.   



    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado. 



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes.  



    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:   



    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).   



    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação. 



    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.   



    Relevante'ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.   



    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.   



    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.   



    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional. 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação. Execução. Grupo econômico. Alegação de não participação da parte executada no processo de conhecimento. Tema 1232 da repercussão geral. 4. Ato reclamado anterior ao reconhecimento da repercussão geral no processo indicado como paradigma. Cabimento da reclamação. Sobrestamento do feito. 5. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 62991 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2024)



    Ultrapassada a questão, passo à análise do mérito.



    Os reclamantes defendem que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente o entendimento das ADIs 5492 e 5737, sob o fundamento de que o foro competente para julgamento da ação seria o Juizado Especial da Fazenda Pública de Horizontina/RS. Isso porque o Estado de Santa Catarina só teria ingressado no feito em momento posterior ao ajuizamento da ação.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, no julgamento da ADIs 5492 e 5737, apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. No que interessa ao caso dos autos, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Eis o teor do referido dispositivo:



    Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.



    Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.



    Confiram-se trechos da ementa das referidas ações diretas:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 



    1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 



    2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 



    (...)



     5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).



     (...)



     11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...)” (ADI 5737, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2023)



    Desse modo, ficou assentado que é admissível a propositura de ação contra o Estado ou o Distrito Federal no foro do domicílio do autor, desde que a comarca esteja dentro dos limites territoriais do ente que figure como réu.



    Relembre-se ainda que, nos termos do Código de Processo Civil, a competência em razão da pessoa é absoluta (art. 62 do CPC) e tratando-se de matéria de ordem pública pode ser alegada em qualquer tempo e grau de juridição, devendo inclusive ser declarada de ofício pelo Juiz (art. 64, § 1º, do CPC).



    Pois bem.



    Na origem, trata-se de ação ordinária que questiona cláusula do edital do concurso para o cargo de Procurador de Contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (MPTC/SC). A demanda foi ajuizada na na comarca de Horizontina, Estado do Rio Grande do Sul, domicílio do autor, e distribuída à 1ª Vara Judicial.



    No curso do processo, foi determinada a inclusão do Estado de Santa Catarina como litisconsorte passivo necessário e, em seguida, foi declinada a competência para julgamento da causa para a Comara de Florianópolis/SC. Confira-se trecho da decisão:



    “Nesse contexto, evidenciada a interpretação do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil no sentido da restrição da “competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”, consoante o julgamento das ADI’s nº 5492 e 5737, no e. STF, sem embargo do exame de eventual coisa julgada ou mesmo má-fé processual no Juízo competente.



    Dessa forma, devida a declinação da competência para a Comarca de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, sob pena de violação da prerrogativa constitucional de auto-organização do ente federado, com base no art. 64, §3º, do Código de Processo Civil”. (eDOC 9, p. 15-16 - ID: 24c502b8)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao reconhecer sua incompetência absoluta, em razão da presença do Estado de Santa Catarina no autos, e remeter o processo à Comarca de Florianópolis, agiu em consonância com o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 5492 e 5737, as quais asseguraram ao Estado o direito de ser demandado dentro de sua base territorial, de modo a preservar sua prerrogativa constitucional de auto-organização.



    Assim, incabível a presente reclamação com relação à alegada aplicação equivocada das ADIs 5492 e 5737.



    Os reclamantes defendem ainda que o Tribunal de origem, por meio de órgão fracionário, teria afastado a aplicação da Lei nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, violando o disposto na Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A alegação também não merece acolhimento.



    Conforme trecho do ato reclamado já transcrito anteriormente, é possível concluir que o Tribunal de origem não discutiu a constitucionalidade da Lei nº 12.153/09, ainda que implicitamente.



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional, o que não se verifica no caso dos autos.



    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF.



    Além disso, extrai-se dos autos que durante o trâmite de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o juízo de primeiro grau proferiu decisão declinando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Horizontina/RS. 



    Todavia, ao julgar referido o agravo, a 3ª Câmara Cível do TJRS declinou a competência para a Comarca de Florianópolis/SC e julgou “Prejudicada a inusitada declinação da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública” (eDOC 9, p. 15 - ID: 24c502b8) 



    Desse modo, observa-se que os autos originários não chegaram sequer a tramitar perante o referido juizado especial. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente